Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO. SÚMULA 531 DO STJ.
1. Consoante a Súmula 531 do eg. STJ e de julgados desta eg. Corte, para ajuizamento da ação monitória não é necessário que o autor aponte o negócio jurídico realizado e que motivou a emissão dos cheques, sendo suficiente a juntada, in casu, dos cheques prescritos.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.